Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-79.2012.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000659-79.2012.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Paulo Pereira da Silva

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, ALANO BERNARDES FRANK, ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de Apelação criminal. Alega o Embargante a existência de obscuridades e contradições no

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são o meio processual adequado para a rediscussão de matérias de mérito já decididas no julgamento da Apelação, a pretexto de sanar vícios e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à reanálise do mérito da causa ou ao reexame de provas.

4.
A pretensão do Embargante é a de ajustar o acórdão ao seu próprio entendimento sobre as matérias, o que revela mera insatisfação com o resultado do julgamento e desvirtua a finalidade do recurso.

5.
Mesmo para fins de prequestionamento, a jurisprudência consolidada exige a demonstração de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso, tornando a via recursal eleita imprópria.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 453.541/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30/05/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946644/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000659-79.2012.8.05.0064, da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, sendo Embargante
PAULO PEREIRA DA SILVA
,

e embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os Aclaratórios na forma do voto da Relatora.